Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do filho e a possibilidade de pagamento do genitor, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira do alimentante.
2. Para que sejam revistos os alimentos fixados judicialmente, deve haver comprovação nos autos sobre a alteração na capacidade contributiva do genitor ou das necessidades do menor.
3. Demonstrada, pelo genitor, mudança em sua capacidade financeira e constituição de nova família, com nascimento de mais um filho, que justifique redução da pensão alimentar decidida por sentença, cabível a redução da referida verba, de 30% para 20% sobre a remuneração bruta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.